Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721975-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DONINA DE SOUZA ZAMBELLI, EDNA MARIA GUEDES PAYSAN, ELIANE CARDOSO DE ALMEIDA, ELIANE SOARES RASSELI, IACINA DE BRITO CAMARGO, LEONOR ERCILIA THOMAZELLI, LISES MOULIN RIBEIRO, MARIA ALICE SALEME GOMES, MARIALZIRA DE ARAUJO COUTINHO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.